Tribunal: TCU
Processo: 043.134/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3406/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.134/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ediane Cristina Sales Vieira da Silva (XXX.466.518-XX); Edilson Spinoza Pedroso (XXX.613.658-XX); Elisa Borges Baltazar (XXX.949.639-XX); Geralda Adriane Silva (XXX.720.766-XX); Gisele Serra Sepeda Machado (XXX.424.537-XX); Helber Jardim Ruback (XXX.827.977-XX); Pedrita Reine da Costa Silva (XXX.134.693-XX); Rita de Cassia Ferreira Paixao (XXX.340.809-XX); Suely Sayuri Kawazu (XXX.897.798-XX); Theobaldo Meine Junior (XXX.089.420-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.